Tribunal: TJPA
Processo: 0807096-28.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807096-28.2023.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THIAGO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado da prática dos crimes previstos no CP, arts. 121, § 2º, I, IV e V, e 211, caput. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo júri. Sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam comprovadas pela prova oral e pericial. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com fundamento no CPP, art. 593, III, d.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c, é assegurada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. O controle judicial da decisão dos jurados é excepcional e somente se admite quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, conforme o CPP, art. 593, III, d, e § 3º.

4.

A anulação do julgamento exige que a decisão esteja totalmente dissociada do conjunto probatório. A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário não autoriza a cassação do veredicto. Precedente do STJ reconhece que a absolvição com fundamento no CPP, art. 483, III, não é absoluta, mas somente pode ser afastada quando evidenciada contrariedade manifesta às provas produzidas.

5.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva, a autoria não restou demonstrada de forma segura. Há elementos que indicam que o veículo utilizado no fato pertence ao acusado e que a vítima foi vista ingressando nesse automóvel. Contudo, não há prova inequívoca de que o réu o conduzia na ocasião, nem de que tenha efetuado o disparo que causou a morte.

6.

O Conselho de Sentença acolheu à tese defensiva de negativa de autoria. Havendo versão plausível sustentada em plenário e suporte mínimo nos elementos probatórios, não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7.

A jurisprudência admite a anulação apenas quando o veredicto se mostra divorciado de todo o acervo probatório, o que não se verifica. A escolha entre versões plausíveis insere-se na competência constitucional do Júri.

8.

Assim, deve ser mantida a absolvição, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção adotado no Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, III, 593, III, d, e § 3º; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e V, e 211, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.415.980/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.06.2019; TJCE, Apelação Criminal 0014239-54.2000.8.06.0070/CE, Rel. Des. Antônio Padua Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 01.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com os termos da decisão que absolveu o réu THIAGO SANTANA DA SILVA da prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e V, e 211, caput, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, alegando que restou demonstrado a autoria e materialidade do delito, diante da prova testemunhal, das declarações da vítima e dos laudos periciais. Diz que o réu foi o responsável direto pela morte da vítima. Informa que a prova da materialidade, ou seja, a comprovação da existência dos crimes de homicídio consumado e ocultação de cadáver decorre das peças de informação e da farta prova oral produzida tanto na fase de instrução preliminar (inquisitorial) quanto judicial. Afirma que a prova da autoria decorre da prova oral e pericial, apontando ter sido o réu o responsável pela execução do homicídio e ocultação de cadáver, eis que foi o autor do disparo de arma de fogo desferido na cabeça da vítima. Requer, assim, a anulação da decisão dos jurados, submetendo o réu a novo júri.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O Conselho de Sentença acolheu à tese de absolvição, afastando a versão da acusação quanto à autoria delitiva do réu. Assim, os jurados decidem se o réu é culpado ou inocente, com base nas respostas aos quesitos formulados pelo juiz presidente que, então, profere a sentença.

In casu
, o réu foi absolvido por negativa de autoria, tendo o Conselho de Sentença reconhecido à tese de absolvição sustentada pela defesa.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 5. As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença. 6. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão
quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
. (...). 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.415.980 - RS (2013/0363000-2) – Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Data: 25.06.2019) (destaquei)

Da leitura acurada dos autos, evidencia-se que a autoria não restou sobejamente comprovada. É certo que o veículo PRISMA PRETO, placa OTS4167, é de propriedade do réu, bem como que restou comprovado que este esteve na frente do escritório dos réus MARCELO GOMES BORGES e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, seus advogados, sendo este o último local em que a vítima foi vista. Contudo, não restou comprovado nos autos que o réu tenha sido o condutor do veículo de sua propriedade no dia do fato, bem como que seja o autor do delito.

Sendo assim, a sentença absolutória deve ser mantida, eis que o conjunto probatório se mostra frágil e incapaz de gerar certeza sobre a autoria delitiva, prevalecendo a dúvida em favor do réu.

Ademais, nos crimes dolosos contra à vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição da pena. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal, o que não se verifica nos autos.

In casu
, o Tribunal Popular prestigiou a alegação efetivamente apresentada nos debates, decidindo pela absolvição do réu. Logo, se os jurados acolheram uma das teses sustentadas na sessão plenária,
data venia
, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença.

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos, desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário. Se o Júri entendeu pela condenação de um dos réus e pela absolvição do outro, utilizando-se das provas existentes nos autos e apresentadas na sessão do Tribunal do Júri, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que se encontra amparada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Desta forma, existindo elementos mínimos para convencer os jurados quanto a sua decisão, afasto a pretensão de cassação do veredicto. Logo,
havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferido em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie. A opção por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento. Havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Carta Magna. Precedentes.
(...) (TJCE, Apelação criminal nº 0014239-54.2000.8.06.0070, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Padua Silva, publicado em 01/11/2016). (destaquei)

Ressalto ainda que
os jurados são livres para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria e a materialidade do crime, e independentemente das teses sustentadas pela defesa. Sendo assim, não há que se falar em contrariedade da decisão com as provas dos autos, mas em desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, que prestigia o sistema da íntima convicção, vigente na Instituição do Júri.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026